Tribunal: STF
Processo: HC 84253
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PROCEDIMENTO PENAL - RECONHECIMENTO DE
 QUE SE CONSUMOU, NA ESPÉCIE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
ESTADO - PEDIDO, NESSE SENTIDO, FORMULADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO
PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE O "PARQUET", POR INTERMÉDIO DE NOVO
REPRESENTANTE E MEDIANTE REINTERPRETAÇÃO E NOVA QUALIFICAÇÃO DOS
MESMOS FATOS, CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA DAQUELA QUE MOTIVOU O SEU
ANTERIOR PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SITUAÇÃO QUE IMPEDE O
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
- O
arquivamento judicial do inquérito ou das peças que consubstanciam a
 "notitia criminis", quando requerido pelo Ministério Público, por
ausência ou insuficiência de elementos informativos, não afasta a
possibilidade de aplicação do que dispõe o art. 18 do CPP, hipótese
em que, havendo notícia de provas substancialmente novas (Súmula
524/STF - RTJ 91/831), legitimar-se-á a reabertura das investigações
 penais (RTJ 106/1108 - RTJ 134/720 - RT 570/429 - Inq 1.947/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
- Inexistirá, contudo, essa
possibilidade, se o Poder Judiciário, ao reconhecer consumada a
prescrição penal, houver declarado extinta a punibilidade do
indiciado/denunciado, pois, em tal caso, esse ato decisório
revestir-se-á da autoridade da coisa julgada em sentido material,
inviabilizando, em conseqüência, o ulterior ajuizamento (ou
prosseguimento) de ação penal contra aquele já beneficiado por tal
decisão, ainda que o Ministério Público, agindo por intermédio de
novo representante e mediante reinterpretação e nova qualificação
dos mesmos fatos, chegue a conclusão diversa daquela que motivou o
seu anterior pleito de extinção da punibilidade. Precedentes.